Tribunal: TJPA
Processo: 0805189-27.2021.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10012 - Dano ao Erário
Data de julgamento: 2023-11-06

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0805189-27.2021.8.14.0000

AGRAVANTE: ARAPUJA CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA - EPP

AGRAVADO: 5ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA DE ALTAMIRA-PA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO
. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA PESSOA JURÍDICA POR ATOS DE CORRUPÇÃO. LEI Nº 12.846/2013.
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA.
MATÉRIA PRELIMINAR QUE SE ENCONTRA PENDENTE DE APRECIAÇÃO EM 1º GRAU. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
NÃO CONHECIMENTO DA PRELIMINAR.

MÉRITO.
INDISPONIBILIDADE DE BENS E SUSPENSÃO PARCIAL DAS ATIVIDADES. IRREGULARIDADES EM PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS. DEMONSTRAÇÃO DO
FUMUS BONI IURIS E PERICULUM IN MORA
. MANUTENÇÃO DA MEDIDA LIMINAR.
RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E NÃO PROVIDO. À UNANIMIDADE.

1.
Preliminar de Litispendência.
Não há como conhecer da alegação de litispendência entre a ação originária e a ação de improbidade administrativa, processo nº 0802743-70.2020.8.14.0005, uma vez que a matéria foi arguida na origem e se encontra pendente de apreciação. A análise diretamente nesta instância
ad quem
acarretaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.
Não conhecimento da preliminar.

2. Mérito.
Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de urgência para determinar a indisponibilidade de bens e a suspensão parcial das atividades da Agravante.

3. Para a concessão da medida de urgência, o Agravado demonstrou a existência do
fumus boni iurus
e

do
periculum in mora
, diante da existência de fortes indícios da prática das atividades ilícitas descritas na petição inicial da ação originária, conforme se extrai do inquérito civil público n° 005/2018-MP/5ªPJ/ATM, Relatório de Fiscalização da Controladoria Geral da União, documentos da JUCEPA, além de informações da Polícia Federal.

4. Há indícios de irregularidade pelo fato de as demais empresas que também retiraram cópia dos editais de diversas concorrências sequer apresentaram propostas, sendo a Agravante a única participante e vencedora dos certames. Além disto, entre as diversas irregularidades apontadas, destaca-se a ausência de boletins de medições das obras sob a responsabilidade da Agravante, o que não obstou a realização de sucessivos pagamentos referentes às obras licitadas.

5. Não há como acolher as alegações do Agravante de violação às disposições contidas na Lei de Improbidade administrativa, uma vez que a ação originária possui como fundamento a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, de acordo com a Lei nº 12.846/2013.

6.
Recurso parcialmente conhecido e não provido à unanimidade
.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, à unanimidade, em CONHECER PARCIALMENTE e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo de Instrumento, nos termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 37ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 06 a 13 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento (processo nº 0805189-27.2021.8.14.0000 - PJE), interposto por ARAPUJÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA - EPP contra
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ,
diante da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível e Empresarial de Altamira, nos autos da Ação Civil Pública de Responsabilização Objetiva de Pessoa Jurídica Por Ato de Corrupção (processo nº 0801780-28.2021.8.14.0005 - PJE) ajuizada pelo Agravado.

A decisão agravada foi proferida com a seguinte conclusão:

(...)3. DO DISPOSITIVO

3.1. DECRETO O SIGILO sobre esta decisão e sobre os presentes autos até a efetivação das medidas liminares ora deferidas. Concretizadas as medidas, não sendo mais ele necessário para preservar a instrução processual futura, fica levantado o sigilo. Entendo que, considerando a natureza e repercussão local dos atos lesivos aqui investigados, o interesse público e a previsão constitucional de publicidade dos processos (artigo 5º, LX, CF) impedem a imposição da continuidade de sigilo sobre autos. O levantamento propiciará assim não só o exercício da ampla defesa pelos demandados, mas também o saudável escrutínio público sobre a atuação da Administração Pública e da própria Justiça Cível.

3.1.1. O presente feito deverá ser tratado com o máximo SIGILO, até o cumprimento integral da presente decisão.

3.2. Em seguida, DIANTE DE TODO O EXPOSTO, com fulcro nos artigos 300, 301, 304, 311 e ss. do CPC e na Lei n° 12.846/13:

3.2.1. DEFIRO A INDISPONIBILIDADE DE BENS E VALORES da requerida ARAPUJÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA, CNPJ 04.198.889/0001-14, até o montante de R$ 10.409.562,82 (dez milhões, quatrocentos e nove mil, quinhentos e sessenta e dois reais e oitenta e dois centavos), mediante o uso dos Sistemas SISBAJUD, RENAJUD, INFOJUD e CNIB.

3.2.1.1. Ressalto, neste ponto, que se reveste de impenhorabilidade, segundo entendimento do STJ, a quantia referente a salários, bem como a depósitos, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, em conta poupança ou em fundo de investimentos, análise, entretanto, que só poderá ser feita quando concretizada a restrição e após a juntada de documentos, pelo próprio Requerido, aptos a demonstrar tais situações (natureza e origem lícita dos valores).

3.2.1.2. Determino ainda:

a) Expedição de Ofício aos Registros de Civis de Pessoas Jurídicas de BELÉM e ALTAMIRA para a indisponibilidade de todas as cotas sociais das empresas lá registradas das quais sejam a requerida sócia ou usufrutuária de cota;

b) Expedição de ofício à Junta Comercial do Estado do Pará, para a indisponibilidade de todas as ações e/ou cotas sociais da empresa requerida, com remessa a estes autos dos contratos sociais, no prazo de 5 (cinco) dias.

c) Expedição de ofício à B3 (Bolsa de Valores oficial do Brasil), para que proceda à indisponibilidade dos valores, títulos, derivativos, índices e outros ativos dos investigados negociados e/ou custodiados em seu ambiente de negócios, inclusive mediante circularização da ordem de indisponibilidade para as instituições financeiras e agentes responsáveis pela respectiva negociação, liquidação, compensação e custódia, se for o caso, até o limite acima indicado;

d) Expedição de ofício à Capitania dos Portos, Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC), para que realize a indisponibilidade de todos os bens registrados em nome da requerida.

e) Expedição de ofício à Superintendência de Seguros Privados – SUSEP, para que circule entre as instituições sujeitas a sua supervisão, a ordem de indisponibilidade de todos os ativos existentes em nome dos investigados, tais como apólices de seguro, PGBL, VGBL, etc., até o limite acima indicado;

f) Expedição de ofício às criptomoedas FOXBIT SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, MERCADO BITCOIN SERVIÇOS DIGITAIS LTDA, NEGOCIECOINS, BRAZILIEX MOEDAS VIRTUAIS LTDA ME, BITCOINTOYOU para bloqueio de ativos porventura adquiridos pela requerida;

3.2.1.3. Havendo constrição de bens, intime-se a Requerida para manifestação em 15 (quinze) dias.

3.2.1.4. Não havendo impugnação, determino o desbloqueio de eventual numerário excedente, procedendo-se à transferência dos valores devidos para conta judicial vinculada aos autos.

3.2.2. DEFIRO e determino, até o julgamento final da presente ação, a SUSPENSÃO PARCIAL DAS ATIVIDADES da requerida ARAPUJÁ CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA., com o PODER PÚBLICO (ADMINISTRAÇÃO DIRETA E INDIRETA MUNICIPAL, ESTADUAL E FEDERAL), consistente na suspensão de todos os contratos em andamento celebrados entre os entes municipal, estadual e federal e/ou seus agentes com a requerida ARAPUJÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA, a suspensão de todo e qualquer pagamento deles decorrentes, bem como a proibição da requerida celebrar todo e qualquer contrato administrativo e/ou prorrogação contratual com os entes públicos. Fica ainda a empresa requerida proibida de participar de qualquer certame público da Administração Direta e Indireta Municipal, Estadual e Federal.

3.2.2.1. Intime-se os entes públicos Municipal, Estadual e Federal da presente decisão.

3.2.2.2. Advirto que o descumprimento do preceito do item 3.2.2, resultará na aplicação de multa de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) por cada ato de descumprimento, fixada em detrimento da requerida ARAPUJÁ CONSTRUÇÃO E SERVIÇOS LTDA e de seus sócios ESMERALDO GOMES DA COSTA e GREYCY KELLE

GONÇALVES GOMES.

3.3. Cumpridas as diligências referentes as medidas liminares ora deferidas e retirado o sigilo dos autos, determino:

3.3.1. CITE-SE e INTIME-SE a requerida para contestar o feito no prazo legal (art. 335 do CPC/2015).

3.3.2. Vindo aos autos resposta, se o réu alegar qualquer das matérias do artigo 337 do CPC/2015, dê-se vista a parte autora para se manifestar no prazo legal, na forma do art. 351 c/c art. 180 do CPC/2015.

3.3.3. INTIME-SE o Município de Altamira para manifestar eventual interesse em integrar a lide.

Após, voltem os autos conclusos.

Cumpra-se em sede de medidas URGENTES, inclusive em REGIME DIFERENCIADO DE TRABALHO E/OU PLANTÃO JUDICIAL.

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se (...)

Em razões recursais, a Agravante sustenta que há litispendência entre a ação originária e a ação civil pública por ato de improbidade administrativa, processo nº 0802743-70.2020.814.0005, uma vez que se trata de repetição da referida ação.

Aduz que a decisão agravada, ao determinar a suspensão das atividades, realizou a antecipação dos efeitos da sentença, o que viola o art. 5º, LVII, CF/88, o qual dispõe que ninguém será considerado culpado até o trânsito em julgado de sentença penal condenatória.

Afirma que a constrição patrimonial não pode incidir de forma indiscriminada por implicar em violação ao art. 7º, Parágrafo único da Lei 8.429/92.

Prossegue aduzindo que o Agravado ignora que as obras foram entregues, o que acarreta a impossibilidade de se atribuir à causa o valor de R$ 11.019.115,83 (onze milhões dezenove mil cento e quinze reais e oitenta e três centavos). Afirma ainda, que não há especificação do suposto dano e que não há liquidação do pedido.

Requer a
concessão de efeito suspensivo ativo e, após, o provimento do recurso.

Coube-me a relatoria do feito por distribuição.

O recurso foi recebido, tendo sido indeferido o pedido de efeito suspensivo. Contra esta decisão, o Agravante interpôs recurso de agravo interno.

O Agravado apresentou contrarrazões ao Agravo de Instrumento e ao Agravo Interno, aduzindo a inexistência de litispendência, uma vez que a ação de improbidade administrativa, processo nº 0802743-70.2020.814.0005, objetiva apurar a prática de ato de improbidade ao passo que a ação que originou o presente recurso busca a responsabilização objetiva da sociedade empresária por ato lesivo previsto na Lei nº 12.846/2013.

Em relação ao mérito, afirma que as irregularidades praticadas pela Recorrente nos procedimentos licitatórios acarretam prejuízo ao erário no valor de R$ 11.019.115,83 (onze milhões, dezenove mil, cento e quinze reais e oitenta e três centavos), conforme a Nota Técnica nº 009/2020, oriunda do Grupo de Apoio Técnico Interdisciplinar do Ministério Público do Estado do Pará, assinada pela contadora Wandrea Da Costa Ranieri, nos autos do Inquérito Civil nº 5/2018.

Aduz que o fato de obras terem ou não sido entregues não afasta as irregularidades contatadas. Afirma que, inexistindo de boletins de medição, não se sabe se as obras alegadas são de fato relacionadas aos contratos administrativos indicados; não se sabe se cumpriram o contrato em toda a sua extensão, ou se efetivamente correspondem aos seus objetos.

Prossegue aduzindo que não há documentos comprobatórios, conforme exigências da Lei nº 8.666/93, nem a agravante se prontificou a juntá-los em todas as oportunidades que teve em se manifestar, seja neste, seja nos autos do processo nº 0802743-70.2020.8.14.0005.

Assevera, por fim, que a Agravante praticou, reiteradamente, as condutas descritas no art. 5º, IV, “d”, “e”, “f” da Lei 12.846/13, atuando em conluio com agentes públicos para fraudar certames licitatórios e contratos deles decorrentes por 4 vezes (alínea “d”); criar pessoa jurídica para, de modo fraudulento e irregular, participar de licitação pública ou celebrar contrato administrativo (alínea “e”, que trata, especificamente, da hipótese de empresa fantasma); e obter vantagem indevida, de modo fraudulento, de prorrogações contratuais com a administração pública (alínea “f”)

Ao final, requer o não provimento do recurso.

Em manifestação, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público, na qualidade de fiscal da ordem jurídica, se pronuncia pelo conhecimento e não provimento do Agravo de Instrumento.

Em 04.11.2015 (sábado) a Agravante peticionou requerendo a retirada do processo da pauta de julgamento, de forma a possibilitar a realização de sustentação oral.

É o relatório.

VOTO

PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA

Inicialmente, não há como conhecer da alegação de litispendência entre a ação originária e a ação de improbidade administrativa, processo nº 0802743-70.2020.8.14.0005, uma vez que a matéria foi arguida na origem e se encontra pendente de apreciação.

Desta forma, a análise diretamente nesta instância
ad quem
acarretaria supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição. Neste sentido, colaciona-se o entendimento da jurisprudência pátria:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO
– AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO – CONCESSÃO DE TUTELA CAUTELAR DE URGÊNCIA PARA A BUSCA E APREENSÃO DOS BENS OBJETO DO CONTRATO DE COMPRA E VENDA QUE ALEGA FRAUDULENTO –
ALEGAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA – AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO PELO JUÍZO A QUO – IMPOSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO PELO TRIBUNAL AD QUEM – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO NÃO CONHECIDO
. Se a questão debatida neste recurso não foi enfrentada pelo Juízo a quo, não há como conhecer do agravo de instrumento, por manifesta supressão de instância e consequente ofensa ao duplo grau de jurisdição.-

(TJ-MT - AI: 10035007420238110000, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 05/07/2023, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 05/07/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE UNIÃO ESTÁVEL COM PEDIDO DE GUARDA, ALIMENTOS PROVISÓRIOS E PARTILHA DE BENS -
PRELIMINAR DE LITISPENDÊNCIA - AUSÊNCIA DE APRECIAÇÃO EM PRIMEIRO GRAU - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA - NÃO CONHECMENTO
- OBRIGAÇÃO ALIMENTÍCIA - DEPEDÊNCIA PRESUMIDA - CAPACIDADE FINANCEIRA - GENITOR PRESO PREVENTIVAMENTE - REDUÇÃO - RECURSO PROVIDO.
1. A ausência de apreciação em primeiro grau da preliminar suscitada no recurso obsta o conhecimento e a análise da matéria em sede recursal, sob pena de supressão de instância.
2. De acordo com o trinômio alimentar necessidade, possibilidade e proporcionalidade, o valor fixado a título de alimentos deve observar as necessidades financeiras daquele que os presta e daquele que os recebe. 3. A necessidade de alimentos é presumida aos filhos menores, devendo o valor fixado atender às suas necessidades básicas. 4. Ausente comprovação de que o valor fixado é superior à capacidade financeira do agravante, sua manutenção é a medida que se recomenda. 5. Negado provimento ao recurso.

(TJ-MG - AI: 12657625620228130000, Relator: Des.(a) Paulo de Tarso Tamburini Souza (JD Convocado), Data de Julgamento: 11/11/2022, 8ª Câmara Cível Especializada, Data de Publicação: 17/11/2022)

Assim, não conheço da preliminar.

MÉRITO

Em relação ao mérito recursal, estando presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de agravo de instrumento, passando a apreciá-lo.

Cinge-se a controvérsia recursal de mérito em definir se deve ser mantida a decisão agravada que deferiu o pedido de urgência para determinar a indisponibilidade de bens e a suspensão parcial das atividades da Agravante.

Para a concessão da medida de urgência o Agravado demonstrou a existência do
fumus boni iurus,
diante da existência de
fortes indícios da prática das atividades ilícitas descritas na petição inicial da ação originária, conforme se extrai do inquérito civil público n° 005/2018-MP/5ªPJ/ATM, Relatório de Fiscalização da Controladoria Geral da União, documentos da JUCEPA, além de informações da Polícia Federal.

Entre as diversas irregularidades apontadas pelo
parquet
estadual nos procedimentos licitatórios, destacam-se:

a) Falta de clareza dos objetos e contradição com o pedido de bens e serviços; b) Fracionamento das licitações Tomada de Preços n° 002/2015 (Contrato Administrativo n° 201/2015) e Concorrência n° 004/2015 (Contrato Administrativo n° 272/2015) – fracionamento tornou ilegal a utilização da modalidade Tomada de Preços, que resultou no Contrato Administrativo n° 201/2015; c) Ausência de projeto básico e projeto executivo; d) Vedação de envio de documentos via postal – artimanha empregada para inibir a participação de particulares que não tenham sede ou residência em Altamira, reduzindo ou eliminando a competitividade; e) Vedação da participação de consórcios sem a devida motivação – constitui artimanha para reduzir a competividade, uma vez que impede a participação ampla de licitantes, inclusive consórcios de empresas que poderiam oferecer propostas mais vantajosas à administração pública; f) Exigência de saúde financeira exagerada dos licitantes – artimanha para que visa reduzir a competitividade, uma vez que impede a participação ampla de licitantes. g) Exigência de comprovação de capacidade técnica

excessiva; h) Exigência exagerada de certidões; i) Apresentação, pela empresa ARAPUJÁ CONSTRUÇÕES, de certidões negativas posteriormente cassadas; j) Não comprovação, pela empresa ARAPUJÁ, da certidão técnica necessária ao cumprimento dos objetos – não apresentou, em nenhuma das 4 (quatro) licitações vencidas, um atestado sequer de prestação de serviço para pessoas físicas ou jurídicas, de direito público ou privado, desde a sua constituição no ano de 2000, que não seja assinado pela própria Prefeitura de Altamira. Todos os atestados de serviços prestados são assinados pela Prefeitura, sem exceção. k) Ausência pela empresa ARAPUJÁ, de toda a documentação exigida nos editais – deixou de apresentar todas as certidões exigidas nos editais, ora se omitindo quanto à Certidão de Seguridade Social, ora quanto à Certidão Judicial Negativa (...) fato que deveria resultar por óbvio, na sua desclassificação; l) Ausência nomeação de fiscal de contrato - malgrado todos os instrumentos tragam previsão contratual de fiscalização e previsão legal de que a execução do contrato administrativo seja acompanhado e fiscalizado por um representante especialmente designado pra esse fim

Como bem observou o Julgador originário, há indícios de irregularidade pelo fato de as demais empresas que também retiraram cópia dos editais de diversas concorrências sequer apresentaram propostas, sendo a Agravante a única participante e vencedora dos certames.

Além disto, entre as diversas irregularidades apontadas, destaca-se a ausência de boletins de medições das obras sob a responsabilidade da Agravante, o que não obstou a realização de sucessivos pagamentos referentes às obras licitadas.

Há ainda, circunstâncias que, embora possam ser constatadas de plano, devem ser esclarecidas no decorrer da instrução processual, a exemplo da alegação de que a Recorrente concentrou suas atividades e funcionamento apenas durante os mandatos do Prefeito à época do Município de Altamira, para atender às demandas dos procedimentos licitatórios que a ela teriam sido direcionados.

Desta forma, em análise de cognição sumária, constata-se a existência do
fumus boni iuris
para o deferimento do pedido de urgência, diante das irregularidades apontadas nos procedimentos licitatórios, bem como o
periculum in mora
, em razão da ineficácia da decisão e impossibilidade de ressarcimento ao erário, em caso de deferimento da medida ao final do processo.

Neste sentido é o entendimento da jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO CIVIL PÚBLICA DE RESPONSABILIZAÇÃO OBJETIVA PELA PRÁTICA DE ATOS CONTRA A ADMINISTRAÇÃO. LEI DE ANTICORRUPÇÃO EMPRESARIAL. MEDIDA CAUTELAR DE INDISPONIBILIDADE DE BENS. PRESENÇA DO "FUMUS BONI IURIS" E DO "PERICULUM IN MORA". DECRETAÇÃO. POSSIBILIDADE
. RECURSO PROVIDO. - Hipótese em que o Inquérito Policial e a denúncia criminal que acompanham a inicial revelam fortes indícios de que a empresa agravada foi utilizada para viabilizar a concessão de vantagem ilícita no valor de R$56.000,00 (cinquenta e seis mil reais) a agente estatal, para que este, supostamente, influísse em julgamento judicial. -
O "periculum in mora
", no caso, é presumido, haja vista que o modo de atuação da operação criminosa envolvendo a agravada, revela que seus sócios possuem experiência e capacidade técnica para a ocultação de patrimônios, como se extrai dos elementos probatórios anexados aos autos - Nesse passo justifica-se a decretação da indisponibilidade dos bens da agravada em benefício da sociedade, prescindindo da demonstração concreta da ocorrência de dilapidação de patrimônio, como já decidido pelo c. STJ, em caso envolvendo a Lei nº 12.846/13 - Noutro norte, a decretação liminar da indisponibilidade não é condicionada à individualização dos bens, devendo recair sobre tantos bens quantos forem suficientes para assegurar as consequências financeiras da conduta em questão, conforme precedentes daquela Corte Superior - Finalmente, cumpre mencionar que tal medida acarreta a inalienabilidade dos bens da agente supostamente ímproba, mas não o desapossamento desses bens, que permanecem, evidentemente, em poder da ré - Daí concluir-se ser a indisponibilidade de bens medida acautelatória plenamente reversível, justificando, neste momento inicial, a prevalência do princípio do "in dubio pro societate", como forma de assegurar maior proteção ao interesse público em virtude da existência de indícios da prática de ato de corrupção empresarial, voltada ao acobertamento de atividades ilícitas praticadas por autoridade policial - Recurso a que se dá provimento.

(TJ-MG - AI: 10000205615479001 MG, Relator: Wander Marotta, Data de Julgamento: 25/02/2021, Câmaras Cíveis / 5ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/02/2021) (grifei).

AGRAVO DE INSTRUMENTO.
INDISPONIBILIDADE DE BENS. LEI ANTICORRUPCAO. LEI Nº 12.846/13
. Preliminar de ilegitimidade passiva afastada. Lei que tem por objeto a responsabilização de agentes privados que cometem atos contra a Administração Pública, que podem figurar isoladamente no polo passivo da ação, sem que nele se cogite a necessidade da presença de agente público. Decreto de indisponibilidade. Decisão atacada que não se mostra teratológica ou inapropriada.
Fumus boni iuris presente. Periculum in mora presumido
. Prevalência, em princípio, da garantia do ressarcimento ao Erário. Decreto de indisponibilidade que não se apresenta excessivo. Constrição limitada ao valor que supera os preços praticados em outras licitações. Preliminar rejeitada e agravo desprovido.

(TJ-SP - AI: 22313676320198260000 SP 2231367-63.2019.8.26.0000, Relator: Bandeira Lins, Data de Julgamento: 26/10/2020, 8ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 26/10/2020) (grifei).

Ademais, não há como acolher as alegações do Agravante de violação às disposições contidas na Lei de Improbidade administrativa, uma vez que a ação originária possui como fundamento a responsabilidade objetiva da pessoa jurídica, de acordo com a Lei nº 12.846/2013.

Registre-se que o Juízo de origem agiu com cautela ao determinar a suspensão de forma parcial das atividades da Recorrida, limitando a restrição aos atos de contratação apenas com o poder público. Além disto, a ordem de indisponibilidade de bens foi limitada ao montante não bloqueado na ação de improbidade administrativa, de forma a evitar a ocorrência de
bis in idem.

Por fim, não há como acolher o pedido da Agravante de retirada do feito da pauta de julgamento, uma vez que o pleito foi realizado fora do prazo previsto no art. 140-A, § 3º do Regimento Interno deste E. Tribunal.

Ante o exposto,
CONHEÇO PARCIALMENTE e NEGO PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, nos termos fundamentação.

Em decorrência do presente julgamento, fica prejudicada a análise do Agravo Interno interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento.

É o voto.

P.R.I.C.

Belém, 06 de novembro de 2023.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

Belém, 20/11/2023